Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53961910, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, ANDREA ARANTES DA SILVA, ANDREIA CHAVES DE SANTANNA MILHOMEM, ANGELA QUEIROZ BARROS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários ). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 5 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador